Tribunal: TJDFT
Processo: 0741719-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. SÚMULA N. 27 DA TUJ. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. ATUAÇÃO DA SERVIDORA EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. OBSERVÂNCIA DA LEI DISTRITAL 318/1992. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida a parte autora, haja vista a hipossuficiência inferida do documento acostado aos autos (ID 42396114).
2. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente ao pagamento da Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB à autora.
3. Nas razões recursais afirma que a sentença que deixou de observar o enunciado da Súmula 27, no sentido de que não é a lotação que define o direito à gratificação, mas sim a atividade exercida.
4. Alega que o documento emitido pela própria SESDF de ID 42110266 (pág. 1) comprova que a Gerência de Serviços de Atenção Secundária 3 oferece serviços de atenção básica de saúde, bem como, que restou demonstrado que exerce atividades em ações básicas de Saúde (ID 42110268)[1], motivo pelo qual faz jus à GAB.
5. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei no 318/92, se destina exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. É devida no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF).
6. Nos termos do art. 2o, § 1o, da referida Lei distrital, somente fará jus à GAB em sua totalidade o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
7. Acerca do tema, o Enunciado n. 27 da Súmula da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF prevê que: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”. (PUIL 0701931-93.2020.8.07.9000, julgado em 13/05/2021, Relator Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho).
8. Conforme consignado no julgamento do referido incidente de uniformização de jurisprudência, o exercício da atividade de atenção básica a saúde é indispensável para a percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, por tratar-se de gratificação propter laborem, isto é, aquela concedida em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas.
9. Demonstrado o exercício de atividades diretamente relacionadas com as ações de atenção primária, o servidor da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF fará jus à percepção da gratificação, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde. A análise deve voltar-se à natureza das atribuições exercidas.
10. Na espécie, verifica-se que a recorrente é servidora integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, lotada na Gerência de Serviços de Atenção Secundária 03 Lago Sul.
11. O conjunto probatório acostado ao feito, todavia, permite concluir que a parte autora exerce atividades relacionadas a ações básicas de saúde, conforme se vê dos documentos de ID 42110268 e ID 4211068, págs. 2, 3, 14 e 15), consistente em descrição dos serviços prestados na Gerência de Serviços de Atenção Secundária 03 Lago Sul e relatório de atividades desenvolvidas pela servidora.
12. Desse modo, a parte autora demonstra cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com atenção primária à saúde, de modo que se mostra devido o pagamento da GAB, nos moldes do §1o do artigo 1o da Lei distrital n. 318/1992.
13. Nesse contexto, a sentença merece reforma a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais para condenar o DF a incorporar, ao vencimento básico da parte autora, a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB, no percentual de 10% sobre o vencimento do padrão em que ela estiver posicionada, bem como a pagar os valores que ela deixou de receber no período vindicado, assim como as parcelas vencidas e vincendas durante o trâmite processual.
14. Sobre o valor do retroativo, deve incidir, até 09/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. Após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021.
15. Recurso conhecido e provido nos termos dos itens 13 e 14.
16. Sem condenação em custas e sem honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Documento assinado pela Gerência (SEI-GDF - SES/SRSCE/DIRASE/GSAS3) com a descrição das atividades.